Tribunal: TJDFT
Processo: 0701263-25.2020.8.07.9000
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-28

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela, interposto por ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DO CONDOMÍNIO RESIDENCIAL IPE ROXO contra a decisão proferida pelo d. Juízo da 8a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, em demanda autuada sob o no 0704634-74.2020.8.07.0018, ajuizada em desfavor do DISTRITO FEDERAL, indeferiu o pedido de natureza liminar. Em suas razões recursais, afirma que a área ocupada na área rural denominada Fazenda Ponte Alta é de natureza privada. Alega que a intimação da demolição foi exclusivamente verbal. Esclarece que as residências estão construídas há anos e que nessa circunstância do Código de Obras e Edificações do Distrito Federal impõe a intimação prévia do infrator para realizar a demolição. Aponta violação aos princípios da ampla defesa e do contraditório. Sustenta que as ocupações devem ser regularizadas. Busca, liminarmente, a determinação de abstenção da prática de qualquer ato demolitório. No mérito, pleiteia a confirmação da decisão liminar. Gratuidade judiciária deferida na origem. Por intermédio do despacho de id 18870491, determinou-se a juntada de documentos obrigatórios. Em resposta, a parte juntou a petição e documentos de id 18966748 e seguintes. É o relatório. DECIDO. O recurso é tempestivo e foi instruído com as peças exigidas pelo artigo 1017, I, do Novo Código de Processo Civil - NCPC. Nos termos do artigo 1019, I, do NCPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão da tutela de urgência, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, na forma prescrita no artigo 300 do NCPC. Os atos administrativos, enquanto declarações estatais no exercício de prerrogativas públicas, dispõem de determinados atributos não extensíveis aos atos particulares. Dentre eles, encontra-se presente a presunção de legitimidade, segundo a qual presume-se a idoneidade do ato administrativo até que desconstituído por prova a ser produzida pelo interessado. Acerca do tema, destaca Celso Antônio Bandeira de Mello que “presunção de legitimidade é a qualidade, que reveste tais atos, de se presumirem verdadeiros e conformes ao Direito, até prova em contrário. Isto é: milita em favor deles uma presunção juris tantum de legitimidade (...)” (Curso de Direito Administrativo. 28. ed. São Paulo: Malheiros, 2011, p. 419). Ademais, o Código de Obras e Edificações do Distrito Federal – COE (Lei no 6.138/2018) veda qualquer construção não licenciada, em área pública ou privada. E as disposições contidas em seu artigo 13 dão ao agente fiscal o poder de atuar de ofício, bem como obrigam o responsável pela fiscalização a imediatamente adotar as medidas cabíveis para regularização da situação, sob pena de responsabilidade. Além disso, o artigo 133, §4o, do COE autoriza a ação de demolição imediata pelo órgão de fiscalização em obras em desenvolvimento em área pública. No caso em apreço, a parte agravante não juntou qualquer documento comprobatório da autorização administrativa para construção. Não há, portanto, defeito formal ou substancial no ato que promova a demolição da construção erigida, agindo o agente fiscal com aparente legalidade. Dessa forma, a Administração Pública, no exercício do poder-dever de polícia, que lhe é inerente, pode promover a demolição de obras construídas irregularmente, sem que para isso seja necessária a autorização judicial prévia e não havendo abuso de poder, ressaltando-se que qualquer construção, pública ou particular, deve ser precedida de observância das formalidades legais. Por outro lado, caracterizando-se o ato demolitório como simples e puro exercício dos direitos e poderes atribuídos à Administração com o fim de coibir construção irregular em área pública, edificada a obra em desconformidade com a legislação pertinente, não há necessidade de prévia notificação do ocupante. Isso porque a hipótese se amolda àquela prevista no artigo 133, §4o, do COE. As imagens obtidas pelo Google Earth comparativas dos anos de 2019 e 2020 denotam que no intervalo de um ano várias construções estão sendo erguidas, rechaçando a alegação do agravante de condomínio consolidado há anos. Em fevereiro de 2019, havia apenas uma construção se iniciando, ao passo que em maio de 2020 é possível visualizar quase uma dezena de lotes divididos e em perceptível fase de construção (id 70742338 da origem). Além disso, a ocupação em questão está inserida na Área de Proteção de Manancial – APM OLHO D’ÁGUA, na qual é proibido o parcelamento de solo urbano. Portanto, sequer há possibilidade de regularização do empreendimento. Nesse contexto, não se vislumbra, em exame prefacial, típico deste momento processual, qualquer ilegalidade no ato administrativo que porventura venha a ser praticado pela Administração. Não só é legítima como impositiva a atuação estatal na hipótese. Neste sentido o consolidado entendimento desta e. Turma: ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AÇÃO DE CONHECIMENTO COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. IMÓVEL PÚBLICO. PARCELAMENTO IRREGULAR. OCUPAÇÃO POR PARTICULARES. IRREGULARIDADE. REGULARIZAÇÃO PENDENTE DE APRECIAÇÃO. ACESSÕES RESIDENCIAIS. CONSTRUÇÕES IRREGULARES. EMBARGO E DEMOLIÇÃO. PROIBIÇÃO DE EVENTUAL ATO ADMINISTRATIVO DE EMBARGO, DESOCUPAÇÃO E DEMOLIÇÃO. CERCEAMENTO DO PODER ASSEGURADO À ADMINISTRAÇÃO DE VELAR PELA LEGALIDADE. IMPOSSIBILIDADE. PRESERVAÇÃO DA AUTO-EXECUTORIEDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. EMBARGO DO ILÍCITO PRATICADO PELO PARTICULAR, E NÃO DA ATUAÇÃO ADMINISTRATIVA. ELISÃO DA EFICÁCIA DO ATO ADMINISTRATIVO. SUSPENSÃO. EXTERIORIZAÇÃO DO PODER DE POLÍCIA. IMPOSSIBILIDADE. DIREITOS FUNDAMENTAIS. PREDICADOS PAUTADOS PELO DIREITO POSITIVADO. PEDIDO. REJEIÇÃO. SENTENÇA. PRESERVAÇÃO. 1. Aferido que particular ocupante de imóvel público parcelado irregularmente nele empreendera obras à margem do legalmente exigido, nele fixando residência, à administração é assegurado o exercício do poder de polícia que lhe é inerente, levando a efeito o poder-dever de vistoriar, fiscalizar, notificar, autuar, embargar e demolir as acessões levadas a efeito em desacordo com o Código de Edificações de forma a preservar o interesse público em suas diversas vertentes, que efetivamente não se coaduna com a tolerância com a ocupação de áreas públicas para fins particulares à margem do legalmente admitido (Código de Edificações do Distrito Federal - Lei Distrital n. 2.105/98). 2. A administração pública é municiada do poder-dever de fiscalizar as construções erigidas em áreas urbanas, podendo embargá-las e até mesmo demolir as obras executadas em desconformidade com o legalmente exigido sem prévia autorização judicial, não estando os detentores de imóvel situado em área pública infensos à ação estatal, inviabilizando a qualificação da ilegitimidade da notificação para demolir as acessões ilicitamente erigidas com o escopo de, elidida a atuação administrativa, ser imunizada a obra que erigiram à margem do legalmente tolerado. 3. A previsão legal que autoriza a administração a demolir obras erigidas irregularmente, notadamente em imóvel público parcelado irregularmente, independentemente de prévia notificação ou deflagração de procedimento administrativo, encerra simples manifestação do poder de polícia inerente à administração, que, como cediço, encarta a discricionariedade, a autoexecutoriedade e a coercibilidade, e a autoexecutoriedade, defronte a situação de flagrância instantânea e permanente, se revela como medida imperativa como forma de preservação imediata do interesse público. 4. Ao Judiciário é resguardado exclusivamente o controle da legalidade da atuação administrativa, não lhe sendo lícito imiscuir-se no mérito do ato administrativo, donde resulta que não pode interferir na condução das políticas públicas, ainda que revestidas de interesse e alcance sociais, ficando reservada à tutela jurisdicional apenas o controle da observância dos parâmetros positivados. 5. A realização de qualquer construção em área urbana ou rural depende da obtenção de prévia autorização administrativa por parte dos interessados, resultando que, optando particular por erigir acessão em imóvel ocupado e parcelado irregularmente, assume o risco e os efeitos da postura que adotara, legitimando que a administração, municiada do poder-dever de que está municiada, exercite o poder de polícia que lhe é assegurado, embargando a obra iniciada ou executada à margem das exigências urbanísticas e promovendo sua demolição como forma de restabelecimento do estado de direito, cujas balizas derivam certamente do direito positivado como forma de viabilização da vida em sociedade de forma ordenada e juridicamente tutelada. 6. Apelação conhecida e desprovida. Unânime. (Acórdão n.1183588, 07038272520188070018, Relator: TEÓFILO CAETANO 1a Turma Cível, Data de Julgamento: 03/07/2019, Publicado no DJE: 10/07/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO POSSESSÓRIA. ÁREA PÚBLICA. POSSE. INEXISTENTE. DETENÇÃO. PROTEÇÃO POSSESSÓRIA. DESCABIMENTO. OCUPAÇÃO DE TERRA. IRREGULAR. CÓDIGO DE EDIFICAÇÕES DO DISTRITO FEDERAL. DEMOLIÇÃO. LICITUDE. PODER DE POLÍCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. A ocupação irregular de imóvel público não pode ser tida como posse, mas como mera detenção, caso em que se mostra descabido o pedido de proteção possessória. 2. Estabelece o Código de Edificações do Distrito Federal critérios de construção, modificação ou demolição de edificações no Distrito Federal e o licenciamento das obras de engenharia e arquitetura. 2.1. As obras observadas pelo Código supracitado só podem ser iniciadas com a obtenção do licenciamento da Administração Regional. 2.2. A construção feita em área pública e sem o devido alvará de construção legitima a atuação da Administração, podendo pode ser demolida de forma imediata; em razão do atributo de autoexecutoriedade do ato administrativo. 2.3. Na hipótese dos autos, não dispondo o apelante de posse na área litigiosa, tem-se que a atividade fiscalizatória com o fito de coibir ocupação irregular fundamentou-se na mera aplicação do Direito pelo Poder Público, no exercício do Poder de Polícia. 4. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. (Acórdão n.1179779, 00121844020158070018, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES 1a Turma Cível, Data de Julgamento: 19/06/2019, Publicado no PJe: 04/07/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. DIREITO ADMINISTRATIVO. OCUPAÇÃO IRREGULAR. SUPOSTA ÁREA PARTICULAR. INEXISTÊNCIA DE HABITE-SE. DEMOLIÇÃO DAS CONSTRUÇÕES. ART. 51 DA LEI 2.105/08. SANÇÃO CABÍVEL. LEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. RECURSO IMPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. O alvará de construção é necessário para obras em áreas urbanas ou rurais, públicas ou privadas, de acordo com o art. 51 do Código de Edificações do Distrito Federal (vigente à época dos fatos). 2. A AGEFIS, no regular exercício do poder de polícia que lhe conferiu a Lei Distrital no 4.150/2008, aplicou a penalidade de demolição da construção irregular por ter o Agravante edificado sem a licença respectiva, nos termos do art. 163, inc. V, e do art. 178 da Lei Distrital no 2.105/1998. 3. Recurso improvido. Decisão mantida. Agravo interno prejudicado. Incabível a majoração de honorários, porquanto não fixados na origem. (Acórdão n.1141772, 07083547420188070000, Relator: ROBERTO FREITAS 1a Turma Cível, Data de Julgamento: 05/12/2018, Publicado no PJe: 10/01/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) APELAÇÃO CIVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO COMINATÓRIA. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. MÉRITO. PRETENSÃO DEMOLITÓRIA DA AGEFIS. OCUPAÇÃO IRREGULAR DE ÁREA PÚBLICA. INOBSERVÂNCIA DAS REGRAS ESPECÍFICAS DE OCUPAÇÃO. LEGALIDADE DO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA. PREVALÊNCIA DO INTERESSE PÚBLICO SOBRE O PARTICULAR. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. BENFEITORIAS. INDENIZAÇÃO. RETENÇÃO. NÃO CABIMENTO. 1. Uma vez verificada que a matéria objeto de debate prescinde de maior dilação probatória, porquanto os documentos colacionados aos autos são suficientes para o desfecho da controvérsia, a realização de perícia ou a produção de prova testemunhal não agregaria elementos de convicção capazes de influir na conclusão lançada nos autos, haja vista que, no tocante à disciplina da ocupação do solo no âmbito do Distrito Federal, predomina matéria de direito. 2. Nos termos do artigo 182 da Constituição da República, cabe ao Estado promover a política urbana, visando ao pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade e à garantia do bem estar de todos os habitantes, razão pela qual não se pode avalizar a ocupação irregular de área pública por particular, em afronta ao princípio da igualdade dos administrados. 3. A Lei Orgânica do Distrito Federal disciplina a política de desenvolvimento urbano do Distrito Federal, estabelecendo, dentre seus princípios norteadores, a adequação do direito de construir aos interesses sociais e públicos, bem como às normas urbanísticas e ambientais previstas em lei. 4. A Lei Distrital no 2.105/98, Código de Edificações do Distrito Federal, dispõe que, se realizada obra irregular em área pública, deve a Administração, no exercício do poder de polícia, demoli-la, realizando as medidas necessárias para tanto (artigos 163 e 178). 5. Considerando-se os atributos do poder de polícia (discricionariedade e vinculação, autoexecutoriedade e coercibilidade), somente é possível extirpar a possibilidade de a Administração Publicar dar concreção aos seus atos quando o particular demonstre a ausência de amparo legal ou quadro de abuso de poder. 7. Em casos de ocupação indevida de área pública no contexto de irregularidade na situação fundiária do Distrito Federal, o direito à moradia, previsto no artigo 6o da Constituição da República, cede lugar ao interesse público à adequada ordenação territorial urbana, que não pode ser afastado quando em confronto com o proveito particular vindicado. 8. Afigura-se proporcional e razoável a demolição de construções irregulares, erigidas em área pública, sem qualquer autorização ou licença da Administração, sobretudo quando situadas em ponto de risco iminente, porquanto localizada em galeria de águas pluviais. 9. O direito de indenização por benfeitorias, bem como o direito de retenção, pressupõem a caracterização da posse, que inexiste quando o bem em questão é público, razão pela qual os ocupantes de terra pública não possuem direito à indenização por benfeitorias porventura realizadas, muito menos direito de retenção. 10. Apelação conhecida e não provida. (Acórdão n.1134885, 20160110674390APC, Relator: SIMONE LUCINDO 1a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 31/10/2018, Publicado no DJE: 07/11/2018. Pág.: 166-181) Em síntese: sem a rigorosa observância às normas de edificação pertinentes não há como reconhecer razões àquele que edifica ao arrepio da mencionada legislação, independentemente da condição de proprietário, possuidor ou detentor. Diante do exposto, INDEFIRO, em exame de cognição sumária, o pedido de tutela em caráter liminar. Comunique-se o juízo prolator da decisão, na forma do artigo 1.019, inciso I, do Novo Código de Processo Civil. Intime-se o agravado, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Diante do notório impacto ambiental da ocupação, dê-se ciência ao Ministério Público para manifestação dos autos e acompanhamento da atuação estatal. Publique-se. Intime-se. Brasília, 26 de agosto de 2020. Desembargador CARLOS RODRIGUES Relator